Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700253-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A representado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Compulsando os autos verifico que ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS (“FUNDO”) apresentou petição requerendo a substituição processual do polo ativo da presente demanda, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. A substituição processual em face da cessão de crédito pressupõe o atendimento dos requisitos do artigo 109 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a parte Apelada FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentar resposta ao pedido de substituição processual, no prazo de 5 (cinco dias), em observância à regra posta pelo artigo 109, §1o, do CPC. Brasília, 13 de janeiro de 2023 16:02:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador